Tribunal: STF
Processo: MS 20973
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-06
Data de publicação: 1989-12-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargo de Procurador da República. Exame psicotécnico ou avaliação psicológica. Exigência de previsão em lei-art. 97 c/c art. 95, § 1º, EC 1/69). A exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei que expressamente o tenha previsto.